Tribunal: STF
Processo: ARE 1454220
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APOSENTADORIA E PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 77/2010. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEVER DE PAGAR A CONTAR DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ATÉ 31/12/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, §4º, da CF/1988, além de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Sustenta que “o abono de permanência tem natureza de verba remuneratória e não previdenciária (embora seus requisitos estejam condicionados à verificação de direitos previdenciários), evidência fundamental para a correta interpretação do parágrafo único do art. 24-E. Diferentemente do tratamento que conferiu aos servidores públicos civis, a Constituição Federal não disciplinou o abono de permanência para os militares estaduais. A Lei nº 13.954/2019 também não cuidou dessa matéria. Sendo assim, remanesce a faculdade de o Poder Público estadual conceder abono de permanência aos seus militares, com a aludida feição remuneratória, devendo assim fazer somente por lei específica, conforme artigo 24, caput, e artigos 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 12).



    À consideração de que “a Lei 13.954/2019 foi publicada em 17/12/2019 e a parte recorrida somente implementou os requisitos para transferência a reserva após essa data”, conclui que a parte autora, ora recorrida, “não faz jus ao recebimento do abono de permanência, eis que não remanesce amparo legal à percepção do benefício no âmbito do Estado de Goiás. Saliente-se que o direito adquirido ao abono surge somente quando o beneficiário cumpre todos os requisitos para aposentadoria, o que somente ocorreu, na situação dos autos, em momento posterior ao marco legal” (fl. 12, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário” (fl. 4, Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    Inicialmente, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, negou seguimento ao ARE aos argumentos de que (a) “a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional”; e (b) “incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF” (Doc. 22).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 24), a ilustre Presidente desta CORTE reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o recurso e determinou a distribuição dos autos (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 12):



    “De acordo com as regras positivadas no art. 1.035, § 1º, CPC, haverá repercussão geral quando a decisão recorrida envolver “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. E o acórdão recorrido, de fato, apresenta controvérsias dotadas de tal característica. 



    Com a devida vênia, percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo de lei federal superveniente em contraponto com a normatização estadual. 



    Em face de tais considerações, é de ver que o caso sob exame envolve questões constitucionais da maior relevância no âmbito estadual, sendo patente o efeito multiplicador dele emanado, pois são inúmeros os processos ajuizados por servidores públicos visando ao recebimento de diferenças remuneratórias. 



    A questão, portanto, é extremamente relevante do ponto de vista jurídico na medida em que a decisão recorrida subverte o comando contido no art. 24, §4º, da CF, configurando verdadeira burla ao dever constitucional de interpretação das leis em conformidade com a Constituição. 



    Frise-se, nesse sentido, que o aspecto jurídico transcende aos interesses individuais da causa haja vista que reflete situação fática possível em cada Tribunal local ou Federal.



    Diante disso, há que se presumir de forma absoluta a repercussão geral da matéria abordada neste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 11):



    “03. Em 12 de novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - (...) XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;”. Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei nº 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. 



    04. Anteriormente à promulgação da EC nº 103/2019, vigorava no Estado de Goiás, a Lei Complementar Estadual 77/2010, que dispunha sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, bem como sobre o Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM. Dessa forma, com o advento da EC nº 103/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 161/2020, cujo escopo era promover o alinhamento das normas estaduais às modificações implementadas na Constituição Federal. Contudo, importante ressaltar, que essa lei complementar não operou a completa e imediata revogação da lei complementar antecedente.



    05. A Lei Complementar Estadual nº 161/2020, que regula o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis do Estado de Goiás, revogou a Lei Complementar Estadual 77/2010 e modulou a aplicação de seus efeitos, garantindo que até 1º/01/2022 as disposições da Lei Complementar 77/2010 continuariam sendo aplicadas no que se refere ao Regime Próprio de Previdência dos Militares. Confira-se: “Artigo 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022.”



    06. Percebe-se, então, que, mesmo com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, mantiveram-se em vigor no Estado de Goiás as regras contidas na Lei Complementar Estadual 77/2010 acerca do Regime Próprio de Previdência dos Militares ao menos até 1º de janeiro de 2022. Isso porque, foi somente a partir de tal data que a Lei Complementar Estadual nº 77/2010 deixou de produzir efeitos em relação ao regime de previdência aplicado aos militares, dentre as quais se encontra a previsão de pagamento de abono de permanência. Não é diferente o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Goiás:



    […]



    07. Portanto, no caso em comento, verifica-se que agiu com acerto a magistrada singular ao julgar procedente os pedidos iniciais para condenar a promovida ao pagamento do abono a partir do preenchimento dos requisitos até 31/12/2021 em razão da ultratividade da LC 161/2020 e por esses motivos, mantenho a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local, com base na legislação infraconstitucional pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que tendo a parte recorrida cumprido os requisito necessários para a sua aposentadoria, possui direito ao abono de permanência até 1º de janeiro de 2022, data a partir da qual a Lei Complementar Estadual nº 77/2010 deixou de produzir efeitos em relação ao regime de previdência aplicado aos militares.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a concessão do abono de permanência aos servidores civis e militares do Estado de Goiás, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI N. 13.954/2019. LEIS COMPLEMENTARES N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte Suprema, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    III - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.193 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.822-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 51/1985. LEI COMPLEMENTAR 52/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.215.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.222.829-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente